Tribunal: TJPA
Processo: 0825559-85.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0825559-85.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ANDERSON FELIPE CUNHA DA SILVA

AGRAVADO: SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Caso em exame:
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve liminar de busca e apreensão de veículo, rejeitando teses de irregularidade na notificação, nulidade de assinatura digital e abusividade de cláusulas contratuais.

2. Questão em discussão:
(i) a validade da notificação extrajudicial entregue no endereço contratual, mas recebida por terceiro; (ii) a validade da assinatura digital em contrato bancário; (iii) a possibilidade de descaracterização da mora em razão de supostas abusividades em encargos acessórios (tarifas e seguros).

3. Razões de decidir:

A mora restou regularmente constituída, pois, conforme o
Tema 1.132 do STJ
, é dispensável a entrega em mãos próprias do devedor, bastando a prova do recebimento no endereço fornecido no contrato.

A assinatura eletrônica em contratos bancários é válida e a alegação de ser mera "imagem escaneada" demanda dilação probatória, não sendo suficiente para suspender a liminar quando o crédito foi efetivamente usufruído.

Conforme a
Súmula 380 do STJ
, abusividades em encargos periféricos ou a mera discussão revisional não afastam a mora, especialmente quando não há depósito do valor incontroverso ou demonstração de abusividade nos juros da normalidade.

4. Dispositivo e Tese:

Dispositivo:
Recurso conhecido e improvido.

Tese:
É válida a constituição em mora por notificação enviada ao endereço contratual, ainda que recebida por terceiros, e encargos acessórios não têm o condão de descaracterizar a mora em ação de busca e apreensão.

5. Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 932, IV e art. 1.021; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º.

6. Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1.132 (REsp 1.951.324/RS); STJ, Súmula 380; STJ, Súmula 541.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de
Agravo Interno em Agravo de Instrumento
, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 12ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 27/04/2026 e encerramento às 14h do dia 05/05/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0825559-85.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ANDERSON FELIPE CUNHA DA SILVA

AGRAVADO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR: Des. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE.

R E L A T Ó R I O

Vistos os autos.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ANDERSON FELIPE CUNHA DA SILVA
contra a decisão monocrática (Id. 31792661) que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão interlocutória do Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo em favor de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Em suas razões recursais (Id. 32722492), o Agravante sustenta, em síntese:

A invalidade da notificação extrajudicial:
afirma que a correspondência não foi entregue pessoalmente ao devedor, sendo recebida por terceiros, o que configuraria falha na constituição em mora.

A invalidade da assinatura digital:
defende que a assinatura constante no contrato é uma mera "imagem escaneada", carecendo de certificação digital válida ou regulamentação jurídica, o que nulificaria o título executivo.

Abusividade de encargos:
reitera a tese de ilegalidade da cobrança de taxas de registro, avaliação e seguro prestamista (
venda casada
), além da capitalização diária de juros. Sustenta que tais abusividades afastariam a mora.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática, indeferindo-se a liminar de busca e apreensão ou extinguindo-se o feito na origem.

O Agravado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão recorrida, sob o argumento de que a mora está devidamente comprovada e as cláusulas contratuais são válidas conforme a jurisprudência consolidada do STJ.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE (RELATOR):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender que, não havendo argumentos novos, a decisão monocrática pode ser mantida por seus próprios fundamentos, não se exigindo do julgador que reformule o texto com outras palavras:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. [...] II - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já assentou que
a vedação constante no art. 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil "[...] não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal
" [...] (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

Diante disso, reputo desnecessário repetir — para evitar tautologia — os argumentos já mencionados e os julgados já colacionados na decisão monocrática ora recorrida.

Desde já, adianto não ser o caso de reconsideração da decisão recorrida, pelo que passo ao seu imediato julgamento nos termos da parte final do § 2º, do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

DO MÉRITO

A insurgência do Agravante não prospera, uma vez que a decisão monocrática guerreada está pautada em jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e desta Corte de Justiça.

2.1. Da Constituição em Mora

No que tange à notificação extrajudicial, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
TEMA REPETITIVO 1.132
, fixou a tese de que:
“Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

No caso concreto, o AR foi entregue no endereço contratual, sendo irrelevante que a assinatura de recebimento pertença a terceiro. Logo, a mora foi regularmente constituída.

2.2. Da Validade da Assinatura Digital

O Agravante alega que o contrato possui assinatura escaneada. Todavia, a prática bancária moderna utiliza assinaturas digitais que gozam de presunção de veracidade, salvo prova cabal em contrário. A mera alegação genérica de invalidade, sem a demonstração de vício de consentimento ou fraude na contratação (uma vez que o valor do crédito foi disponibilizado e o veículo entregue), não é suficiente para anular o pacto em sede de cognição sumária.

A jurisprudência admite a validade de contratos eletrônicos mesmo sem certificação ICP-Brasil, desde que a autoria e integridade possam ser verificadas por outros meios.

2.3. Das Alegadas Abusividades e a Descaracterização da Mora

Quanto às tarifas (registro e avaliação), seguro e capitalização, incide a
Súmula 380 do STJ
:
"A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor"
.

A descaracterização da mora somente ocorre quando reconhecida abusividade nos encargos do
período da normalidade
(juros remuneratórios e capitalização), o que não é o caso de tarifas acessórias ou seguros. No tocante à capitalização, o contrato de adesão bancário a permite quando a taxa anual é superior ao duodécuplo da mensal (Súmulas 539 e 541 do STJ), o que se verifica usualmente nestas operações. O Agravante não procedeu ao depósito dos valores incontroversos, reforçando a subsistência da mora.

3. Conclusão

Não tendo o Agravante trazido qualquer argumento novo capaz de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática, a manutenção desta é medida que se impõe, submetendo-se agora o tema ao crivo do Colegiado.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Belém - PA,

de

de 2026.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 08/05/2026